Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716076-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO AGOSTINIANA MISSIONARIA DE ASSISTENCIA E EDUCACAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação contra decisão proferida em ação de declaratória de imunidade c/c anulação de lançamento tributário ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na (i) suspensão da exigibilidade do IPTU e da TLP referentes ao imóvel de propriedade da autora/agravante (Módulo “C” da Quadra 910 do Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN) e na (ii) suspensão da execução fiscal no 0707410- 19.2021.8.07.0016 até o julgamento final da ação declaratória (ID 90541890 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que é entidade religiosa e de assistência social, sem fins lucrativos, gozando, pois, de imunidade tributária à luz do art. 150, VI, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal. Afirma ser proprietária do terreno em questão, adquirido em 10/10/1972, o qual nunca fora edificado ou ocupado, representando, atualmente, fonte de despesas, tendo em vista o ajuizamento de execução fiscal (processo no 0707410-19.2021.8.07.0016) pelo Distrito Federal, tendo como objeto o IPTU/TLP, referente aos exercícios de 2017 a 2020. Aduz que opôs exceção de pré-executividade naqueles autos, bem como ajuizou a ação declaratória de origem, a fim de garantir seu direito à imunidade. Sustenta que o juízo de primeiro grau, ao analisar o pleito de urgência, consignou que o faria somente quanto à exigibilidade do IPTU/TLP de 2021, sob o entendimento de que os tributos dos anos antecedentes já estão submetidos à execução fiscal, reconhecendo, dessa forma, a existência de litispendência. Nesse particular, argumenta a agravante que a exceção de pré-executividade é instrumento de defesa prévia, por meio de simples petição, para arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, não se confundindo com ação autônoma (como é o caso da ação declaratória e dos embargos à execução fiscal, estes não opostos pela agravante), o que afasta a configuração de litispendência. Acrescenta que todas as questões suscitadas na exceção podem ser reproduzidas na ação anulatória. Quanto aos requisitos para a concessão da liminar, assevera que o magistrado a quo entendeu ausentes, uma vez que a agravante não teria comprovado seu direito à imunidade tributária, sequer demonstrado requerimento no âmbito administrativo, além da questão demandar análise da documentação contábil, inviável em sede de cognição sumária. Nesse ponto, sustenta que a decisão contraria entendimento sedimentado no STF de que basta a comprovação, pela parte interessada, de que se trata de entidade beneficiada, pois há presunção do preenchimento dos requisitos legais para gozar da imunidade tributária, cabendo ao fisco fazer prova do contrário, requerendo, no curso do processo, produção de prova contábil para essa finalidade, se assim entender. Ademais, colaciona jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a concessão da imunidade independe de prévio requerimento administrativo. Alega, ainda, que o magistrado rejeitou a tese de inconstitucionalidade da TLP e assentou a inexistência de garantia em relação ao crédito tributário impugnado, indeferindo, pois, o pleito de urgência. Contudo, argumenta que é possível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário quando concedida a tutela de urgência em ação declaratória, independentemente de garantia, haja vista o disposto no art. 151, V, do CTN. Por fim, destaca que o Pretório Excelso já pacificou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança da Taxa de Limpeza Pública instituída pela Lei 6.945/1981, alterada pela Lei 989/1995, do Distrito Federal. Discorre sobre a sua finalidade social, projetos sociais, prêmios, certificações e noticia a declaração judicial de imunidade tributária quanto à cobrança de IPTU e ISS no município de São Paulo (processo n. 6017.2018/0051171-9). Ressalta, outrossim, o perigo da demora, haja vista a iminência de ter seus bens penhorados para satisfação do crédito cobrado pelo DF, no valor de R$281.091,94 (abril/2021), o que comprometerá suas atividades. Pugna, pois, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos moldes pleiteados em primeiro grau e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID 25800941). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Primeiramente, cumpre destacar que a litispendência se caracteriza a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação, quais sejam: partes, causa de pedir e pedido. Assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 337. (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. In casu, os autos sob o no 0707410-19.2021.8.07.0016 (execução fiscal) tem causa de pedir e pedidos distintos da presente demanda. Naqueles autos, a causa de pedir consiste na existência de inscrição em dívida ativa de débito fiscal (IPTU/TLP dos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020). Por outro lado, no presente feito, a agravante defende a anulação dos lançamentos, sustentando que faz jus à imunidade tributária. Nesse passo, embora similares, não se vislumbra a ocorrência de identidade quanto às causas de pedir e aos pedidos das ações em análise. Acrescente-se que a agravante não opôs embargos à execução fiscal, o que afasta a incidência do referido instituto. Ademais, considerando que a ação anulatória é prejudicial à execução, visto que, se for procedente o pedido de declaração de imunidade tributária, haverá anulação do débito fiscal, possível o sobrestamento do feito executivo, caso presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que se analisará adiante. Consoante relatado, pretende a agravante a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao IPTU/TLP que recaem sobre imóvel de sua propriedade (terreno sem edificação localizado no Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, Quadra 910, Módulo “C” – ID 89416493 dos autos de origem) e, consequentemente, a suspensão da execução fiscal no 0707410-19.2021.8.07.0016, ao fundamento de que é entidade de caráter religioso e assistencial, gozando, assim, de imunidade tributária. De início, cumpre observar que a imunidade tributária diz respeito ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade e reclama a observância dos requisitos elencados na Constituição Federal (requisitos gerais) e no Código Tributário Nacional (requisitos formais). Dispõe o artigo 150, inciso VI, ‘b’ e ‘c’ e § 4o, da Carta Magna: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (...) § 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Ao regulamentar tal disposição constitucional, prevê o Código Tributário Nacional, expressamente: Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV - cobrar imposto sobre: a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001) (...) § 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. § 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001) II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. No caso em comento, os elementos acostados na inicial demonstram a probabilidade do direito alegado quanto à imunidade tributária. Veja-se que a agravante, com sede na Rua Hildebrando Tomás de Carvalho, 63, Vila Mariana, São Paulo/SP, obteve o deferimento do pedido de imunidade tributária pela Prefeitura do Município de São Paulo, com amparo no art. 150, VI, "c" e §4o da CF e art. 14 do CTN (ID 89419255 dos autos de origem). Observa-se, ainda, que a agravante é certificada pelo Ministério da Educação como entidade beneficente de assistência social (ID 89419252 e ID 89419249 dos autos de origem). Quanto à vinculação do bem tributado com as finalidades da entidade, o Supremo Tribunal Federal tem sido bastante flexível quanto à interpretação do que se constitui a vinculação do patrimônio, renda e serviços às finalidades essenciais das instituições imunes. Nas palavras de Ricardo Alexandre, "mesmo quando as atividades desenvolvidas pela entidade imune se afastam ainda mais daquela que, numa interpretação mais restrita, poderiam ser consideradas essenciais, o STF, sempre ressaltando o objetivo de preservar, estimular e proteger as entidades, entende presente a imunidade." (In Direito Tributário Esquematizado, 5a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, pág. 192). Sendo assim, em sede de repercussão geral, definiu o STF que a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘c’, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Confira-se a ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária. Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não incidência. 4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. (STF, RE 767332 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 31/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11- 2013 PUBLIC 22-11-2013) (grifo nosso) A propósito, destaca-se entendimento mais recente da Suprema Corte reafirmando a tese: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Imóveis temporariamente desocupados. Irrelevância. Utilização nas finalidades essenciais da entidade. Ônus da prova. 1. A condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. Precedentes. 2. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (ARE 1037290 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017) (grifo nosso) Outrossim, é de se destacar que milita presunção relativa de que os imóveis das entidades previstas no artigo 150, VI, da CF/88 seriam destinados às finalidades essenciais da instituição, sendo ônus do ente federativo provar eventual desvio de finalidade. Firmadas tais premissas, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tendo em vista os elementos robustos no sentido de que a agravante faz jus à imunidade tributária, bem como o perigo da demora, considerando o requerimento do Distrito Federal de prosseguimento da execução fiscal, inclusive com penhora por meio do sistema SISBAJUD. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do IPTU/TLP dos anos de 2017 a 2021, referentes ao imóvel constituído pelo Módulo “C” da Quadra 910 do Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, e, consequentemente, suspender a execução fiscal no 0707410- 19.2021.8.07.0016 até o julgamento final da ação declaratória de origem. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora